Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0750040-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ANTÔNIO DE PÁDUA TEIXEIRA PEREZ, ANTÔNIO MINUZZI, CLAUDIR GABRIEL KAUFMANN, CLÓVIS PEDRO KAUFMANN, DERLI JOSÉ DAL FORNO, ERNI OSVINO PINNOW, LUCIANO MACHADO FIGUEIREDO, RICARDO HENRY DA ROSA CARDOZO, RICARDO MALLMANN DE SEVERO, JAMES PRATES DA COSTA, JEANNE PRATES VITÓRIA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Ressalta ainda, que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018